Tribunal: TCU
Processo: 003.719/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2010/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, fazendo-se consignar o seguinte, sem prejuízo de dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) das impropriedades abaixo especificadas: Para o ato 50787/2025 - Inicial - JOAO RANOLFO RISUENHO SOUZA: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Capitão, como na ocasião da análise por este Tribunal; Para o ato 50839/2025 - Inicial - FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal; Para o ato 50860/2025 - Inicial - CARLOS ALVES DE MELO: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Major Brigadeiro, como na ocasião da análise por este Tribunal; Para o ato 51031/2025 - Inicial - JANEIRINO VIEIRA DA SILVA: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal; e Para o ato 50813/2025 - Inicial - ARYSTOM DA SILVA TEIXEIRA: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Coronel, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 003.719/2026-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alessandra Bentes Teixeira Vivas (XXX.412.167-XX); Ana Patricia Pereira de Souza (XXX.063.994-XX); Deise Rodrigues de Souza (XXX.471.442-XX); Elizabeth Rodrigues Silva (XXX.688.976-XX); Maria da Guia Lima de Melo (XXX.163.937-XX); Sandra Lucia Merces Teixeira (XXX.625.527-XX); Sandra Maria da Rosa Alves (XXX.807.570-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, Portaria-TCU n° 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: Para o ato de Pensão militar de CARLOS ALVES DE MELO, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). MARIA DA GUIA LIMA DE MELO acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Aeronáutica) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019; e Para o ato de Pensão militar de CARLOS ALVES DE MELO, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). MARIA DA GUIA LIMA DE MELO acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Aeronáutica) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019.